Tribunal: TJMT
Processo: 1026959-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1026959-13.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: KARINE LIMA KIDO DE CARVALHO
Processo na origem: Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 8050552-17.2018.811.0001- 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
Cuida-se de Reclamação formulada por EVVIBER - INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA. em face do acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 0050552-56.2018.811.0001, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. 8050552-17.2018.811.00 01) proposta por KARINE LIMA KIDO DE CARVALHO para condenar a ora Reclamante a ressarcir o valor de R$ 12.700,00 à Autora, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso, condenou, ainda, ao pagamento de multa pelo não cumprimento do contrato no percentual de 10%, ou seja, R$ 1.270,00; corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir da assinatura do contrato, além de pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais , corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da sentença.
A Reclamante sustenta que a Turma Única Recursal do Estado do Mato Grosso diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como negou vigência ao artigo 373, I do Código de Processo Civil, quanto à necessidade de existir prova mínima do direito do autor, a fim de determinar a procedência da causa.
Aduz que a então autora não comprovou nos autos o pagamento do pedido objeto da lide, se limitou a alegar que este daria por uma suposta “permuta – prestação de serviço ”, todavia, não há nos autos a comprovação de como se deu tal permuta, e se de fato se concretizou, não trouxe assim a prova do pagamento, o que violou artigo 373, I do CPC.
Assevera que o acórdão é omisso, pois perpassou a questão da inexistência de comprovante do pagamento, e não restou demonstra ao Juízo que exista prova mínima do direito pleiteado.
Anota que requerer o ressarcimento do pagamento realizado, sem o comprovante do valor pago, é tentar elastecer o conceito de hipossuficiência do consumidor, que não há regra no Código de Defesa do Consumidor que afaste a regra geral do ônus da prova do pagamento ao devedor.
Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado, a fim de determinar a exclusão das condenações por danos materiais e morais.
É o relato.
Decido.
Busca a reclamante a suspensão do processo até o julgamento da presente Reclamação.
A concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável, sequer demonstrado.
No caso em exame, em que pese as alegações, não se verifica existência de risco de dano grave ou de incerta reparação que decorra do aguardo da análise do mérito desta Reclamação pelo Colegiado e após o cotejo das teses de ambas as partes, máxime porque não se visualiza neste momento eventual execução do acórdão impugnado.
É importante ressaltar, ainda, que o acórdão que se busca reformar, até que se prove o contrário, foi proferido em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas no feito principal, vale dizer, em processo de cognição exauriente, com observância do devido processo legal.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Nos termos do art. 989 do Novo CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive sobre a data de eventual trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Após, cite-se a beneficiária da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC/2015.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator